Tribunal: TJSP
Processo: 0027787-25.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – AÇÃO ORDINÁRIA - CONSECTÁRIOS LEGAIS – LEI FEDERAL No 11.960/2009 – Irresignação da Fazenda Pública que se limita ao reconhecimento da aplicabilidade da LF no 11.960/2009 aos processos ainda em curso e independentemente da matéria versada - inviabilidade – convergência entre o entendimento exposto no v. acórdão e aqueles formados, sob

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – AÇÃO ORDINÁRIA - CONSECTÁRIOS LEGAIS – LEI FEDERAL No 11.960/2009 – Irresignação da Fazenda Pública que se limita ao reconhecimento da aplicabilidade da LF no 11.960/2009 aos processos ainda em curso e independentemente da matéria versada - inviabilidade – convergência entre o entendimento exposto no v. acórdão e aqueles formados, sob o regime dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp no 1.492.221/PR (STJ, Tema no 905) e do RE no 870.947/SE (STF, Tema no 810) – sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação - decisão mantida. Retratação indevida.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000677215
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação no
0027787-25.2012.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes TERESA
FÁTIMA DE OLIVEIRA, JUCARA BENEDITA DE CARVALHO BALDINI e
JACQUELINE RENATA BASILIO DO ROSARIO, é apelado FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram o Acórdão primitivo. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação no 0027787-25.2012.8.26.0053
10
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL N° 0027787-25.2012.8.26.0053
APELANTES: TERESA FÁTIMA DE OLIVEIRA, JUCARA BENEDITA DE
CARVALHO BALDINI e JACQUELINE RENATA BASÍLIO DO
ROSÁRIO
APELADA:
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: 7a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO PAULO
VOTO N° 15.568
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO
CPC/2015)
AÇÃO ORDINÁRIA - CONSECTÁRIOS
LEGAIS LEI FEDERAL No 11.960/2009 Irresignação da
Fazenda Pública que se limita ao reconhecimento da
aplicabilidade da LF no 11.960/2009 aos processos ainda em
curso e independentemente da matéria versada - inviabilidade
convergência entre o entendimento exposto no v. acórdão e
aqueles formados, sob o regime dos recursos repetitivos, no
julgamento do REsp no 1.492.221/PR (STJ, Tema no 905) e do
RE no 870.947/SE (STF, Tema no 810)
sistemática de
sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015
devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de
adequação - decisão mantida. Retratação indevida.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
por TERESA FÁTIMA DE OLIVEIRA, JUCARA BENEDITA DE CARVALHO
BALDINI e JACQUELINE RENATA BASÍLIO DO ROSÁRIO, nos autos
da “ação declaratória de obrigação de fazer cumulada com o
pagamento de atrasados” promovida em face da FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, julgada improcedente pelo
MM. Juízo a quo, sob o fundamento de que o valor nominal

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação no 0027787-25.2012.8.26.0053
10
dos vencimentos das autoras seria superior ao valor devido
para a competência de fevereiro de 1994. Diante da
sucumbência, condenou as autoras ao pagamento das custas,
despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados
em R$ 500,00, observada a concessão do beneplácito da
gratuidade judiciária (fl. 36), consoante r. decisum de
fls. 195/204v, cujo relatório se adota.
Em suas razões (fls. 207/210), as autoras
aduziram, preliminarmente, que o laudo pericial não teria
apresentado, na integralidade, informações acerca da adequada aplicação da Lei no
8.880/94.
No
mérito,
sustentaram que a r. sentença merece reforma, pois (i) os
servidores públicos estaduais fariam jus à devida conversão de seus vencimentos em URV, nos termos
determinados pela Lei 8.880/94, o que foi desatendido pelo
ente estatal, em afronta ao disposto nos arts. 7o, VI e
37, XV, ambos da Constituição Federal; e, (ii) o Governo
do Estado de São Paulo, partindo da premissa de que tinha
autonomia para legislar sobre o assunto, não efetuou a
conversão
dos
vencimentos/proventos
dos
servidores
estaduais em 01.03.1994, mas, tão-somente, em 01.07.1994.
O v. acórdão de fls. 247/270 deu provimento
ao recurso de apelação interposto pelas autoras, de modo a
reformar a r. sentença de primeiro grau e julgar
procedente a demanda, condenando-se a Fazenda Pública a
efetuar o recálculo dos vencimentos das autoras, com o
consequente pagamento das parcelas vencidas e vincendas
(bem como os reflexos consequentes), implementando-se os

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação no 0027787-25.2012.8.26.0053
10
valores em suas folhas de pagamento, segundo os índices da
URV, nos exatos termos da Lei no 8.880/94, respeitada a
prescrição quinquenal, com correção monetária a partir do
vencimento de cada prestação, de acordo com o INPC; e
juros de mora, a partir da citação, segundo os percentuais
aplicados à caderneta de poupança (observada a regra
instituída pelo art. 1o da Lei 12.703/2012), na forma do
art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997, com a redação atribuída
pelo art. 5o, da Lei no 11.960/2009.
Inconformada, a Fazenda Pública interpôs
Recurso Especial (fls. 273/309) e Recurso Extraordinário
(fls.
311/340),
nos
quais,
dentre
outras
matérias,
defendeu a aplicação dos termos da LF no 11.960/2009 com
relação aos consectários legais.
Por determinação da Egrégia Presidência da
Seção de Direito Público, considerando os resultados dos
julgamentos proferidos pelo C. Superior Tribunal de
Justiça e pelo Excelso Pretório, respectivamente, no REsp
no 1.495.146/MG (Tema no 905) e no RE no 870.947/SE (Tema
no 810), bem como o quanto disposto no art. 1.030, inciso
II, do Código de Processo Civil/2015, os autos foram
devolvidos a esta Turma Julgadora para eventual adequação
da fundamentação e/ou manutenção da decisão (fls. 357/358
e 360/364).
VOTO

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação no 0027787-25.2012.8.26.0053
10
A priori, insta consignar o quanto restou
decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial no 1.495.146/MG (processo piloto a que vinculado
o REsp no 1.492.221/PR), bem como pelo Plenário do Excelso
Pretório, por maioria de votos, quando do julgamento do
Recurso Extraordinário no 870.947/SE:
STJ
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À
REGRA
PREVISTA
NO
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F
DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI
11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA
PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO
TRIBUTÁRIO.
• TESES JURÍDICAS FIXADAS:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei
9.494/97
(com
redação
dada
pela
Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária,
não
é
aplicável
nas
condenações
judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente de
sua natureza.
1.1. (...), em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o
INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais
índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão. (...).
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), na
parte em que estabelece a incidência de juros de
mora nos Documento: 1407598 - Inteiro Teor do
Acórdão - Site certificado - DJe: 02/03/2018
Página 1 de 45 Superior Tribunal de Justiça
débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança,

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação no 0027787-25.2012.8.26.0053
10
aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas
de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1
Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações
judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês;
correção monetária de acordo com os índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-
E a partir de janeiro/2001; (b) no período
posterior à vigência do CC/2002 e anterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E.
3.1.1
Condenações
judiciais
referentes
a
servidores e empregados públicos. As condenações
judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a)
até
julho/2001:
juros
de
mora:
1%
ao
mês
(capitalização
simples);
correção
monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência
do
IPCA-E
a
partir
de
janeiro/2001;
(b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao
mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da
caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-
E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas. No âmbito
das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem
regras específicas, no que concerne aos juros
moratórios e compensatórios, razão pela qual não

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação no 0027787-25.2012.8.26.0053
10
se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009),
nem para compensação da mora nem para remuneração
do capital.
3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à
Fazenda Pública de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período
posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que
incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos
juros de mora, incidem segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da
Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009).
3.3
Condenações
judiciais
de
natureza
tributária. A correção monetária e a taxa de
juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às
utilizadas na cobrança de tributo pago em
atraso.
Não
havendo
disposição
legal
específica, os juros de mora são calculados à
taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão
na
legislação
da
entidade
tributante,
é
legítima a utilização da taxa Selic, sendo
vedada sua cumulação com quaisquer outros
índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os
índices estabelecidos para atualização monetária
e compensação da mora, de acordo com a natureza
da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre
ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado a aplicação de índices diversos,
cuja constitucionalidade/legalidade há de ser
aferida no caso Documento: 1407598 - Inteiro
Teor do Acórdão - Site certificado - DJe:
02/03/2018 Página 2 de 45 Superior Tribunal de
Justiça concreto. • SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5. Em se tratando de dívida de natureza

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação no 0027787-25.2012.8.26.0053
10
tributária, não é possível a incidência do art.
1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009)
nem para atualização monetária
nem para compensação da mora , razão pela qual
não se justifica a reforma do acórdão recorrido.
6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito
ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do
CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do
RISTJ.
STF
Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco
Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do
voto do Relator:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos
quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput);
quanto
às
condenações
oriundas
de
relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração
da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto
no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação
dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina
a
atualização
monetária
das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação no 0027787-25.2012.8.26.0053
10
como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os
fins a que se destina.
Deste
modo,
no
que
diz
respeito
especificamente ao caso em comento, verifica-se que as
Cortes Superiores firmaram posicionamento no sentido de
que para as condenações judicias advindas de ações
envolvendo servidores públicos, o art. 1o-F da LF no
9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o, da LF no
11.960/09, revela-se compatível com a Constituição no que
diz respeito aos juros de mora incidentes sobre o montante
condenatório.
Mais, ao menos neste aspecto índices dos
juros de mora é plenamente aplicável aos processos que
já se encontrassem em curso quando do advento da LF no
11.9600/2009 (vide STF, RE no 655.540/DF, Rel. Min.
RICARDO LEWANDOWSKI, j. 23.10.2013).
E, na hipótese dos autos, o v. acórdão
proferido
por
esta
Colenda
Câmara
registrou,
em
consonância com o entendimento das Cortes Superiores, que
“(...) com correção monetária a partir do vencimento de cada
prestação, de acordo com o INPC; e juros de mora, a partir da
citação, segundo os percentuais aplicados à caderneta de
poupança (observada a regra instituída pelo art. 1o da Lei
12.703/2012), na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997, com a
redação atribuída pelo art. 5o, da Lei no 11.960/2009”.
Diante do exposto, em Juízo de retratação,

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação no 0027787-25.2012.8.26.0053
10
mantém-se o provimento do apelo interposto pelas autoras,
nos termos em que especificado, merecendo o v. acórdão ser
integralmente ratificado.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR